Tribunal: STF
Processo: HC 188635
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 530.794/SP, indeferiu o pedido liminar (eDOC 11), ao tempo em que também se articula excesso de prazo no julgamento do mérito da impetração articulada naquela Corte. 
    Alega-se, em síntese, a ocorrência de nulidades por ilicitude das provas, em face de ofensa aos princípios da inviolabilidade das comunicações telefônicas e da vedação à autoincriminação, no âmbito da ação penal em que o paciente fora condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    Busca-se, em sede liminar, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça a imediata inclusão em pauta do HC 530.794/SP, com a colocação do paciente em liberdade; e, no mérito, sejam anulados o acórdão e a sentença condenatória.
    Por não verificar evidente ilegalidade no ato apontado como coator, indeferi o pedido de liminar (eDOC 16). 
    As informações foram devidamente prestadas (eDOC 18) e a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, caso superado tal óbice, pela denegação da ordem (eDOC 20).
    É o relatório. Decido. 
    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, ‘i’, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    3. Por fim, o em. Ministro do STJ prestou as informações solicitadas, dando conta que, em 04.08.2020, foi proferida decisão monocrática de não conhecimento do HC 530.794/SP (eDOC 18).
    Dessa maneira, verificada a superveniência da decisão, impõe-se o reconhecimento da parcial prejudicialidade da presente impetração, em face da perda do objeto no tocante à alegação de excesso de prazo no julgamento do referido writ.
    Em consulta ao site oficial daquela Corte Superior, observo, ainda, que, em 11.08.2020, foi interposto agravo regimental pelo impetrante.
    Assim, além de não constar da presente impetração o inteiro teor da novel decisão – tornando precária a instrução da presente ação mandamental – evidenciado está que seu conhecimento por esta Suprema Corte mostra-se prematuro, vez que pende de julgamento recurso interposto pela própria defesa em órgão jurisdicional diverso, em que se articula o mesmo objeto e pedido desta impetração, sendo prudente e processualmente correto aguardar o julgamento do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça.
    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, RISTF, julgo parcialmente prejudicado o habeas corpus e, quanto às demais questões, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente